Tribunal: TJBA
Processo: 0001352-92.2002.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001352-92.2002.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS APELADOS: DIONE ARAGAO DE CARVALHO LINS e outro Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. COISA JULGADA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que reconheceu prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédulas de Crédito Rural no valor nominal de R$11.060,00. II. Questão em discussão 2. Saber se está configurada prescrição intercorrente quando há decisão anterior transitada em julgado reconhecendo ausência de inércia do exequente, a paralisação decorreu de morosidade do Poder Judiciário, houve suspensões legais e o exequente não foi intimado previamente conforme exigem os arts. 485, §§ 1º e 2º, e 921, §§ 4º e 5º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Este Tribunal já reconheceu, em decisão transitada em julgado, que a paralisação processual entre 2002 e 2013 decorreu de morosidade e equívocos do Poder Judiciário, não de inércia do exequente. A coisa julgada formada impede nova apreciação da matéria em sentido contrário. 4. A análise cronológica revela sucessivos equívocos e demoras judiciais: demora de quase dois anos na citação (2002-2004), inércia judicial de cinco anos (2004-2009) e nova demora de três anos entre o requerimento de prosseguimento e a sentença extintiva (2010-2013). Aplica-se a Súmula 106 do STJ: a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição quando a ação foi proposta no prazo legal. 5. As suspensões processuais determinadas pelas Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016 e 13.606/2018 não podem ser computadas como inércia do exequente, por decorrerem de comando normativo expresso. 6. A sentença violou os arts. 485, §§ 1º e 2º, e 921, §§ 4º e 5º, do CPC, ao não intimar pessoalmente o exequente antes de reconhecer a prescrição intercorrente. IV. Dispositivo 7. Apelação provida para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução. Invertida a sucumbência. Sem condenação em honorários nesta fase recursal ante a ausência de citação válida. Custas a cargo dos executados ao final. Advertência quanto ao art. 1.026, § 2º, do CPC. Tese de julgamento: "Não se configura prescrição intercorrente quando: (i) decisão transitada em julgado no mesmo processo já reconheceu ausência de inércia do exequente; (ii) a paralisação decorreu de morosidade do Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106/STJ; (iii) houve suspensões legais que não podem ser computadas como inércia; e (iv) não houve intimação pessoal prévia do exequente, conforme arts. 485, §§ 1º e 2º, e 921, §§ 4º e 5º, do CPC." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º, 485, §§ 1º e 2º, 921, §§ 4º e 5º, 924, V, e 1.026, § 2º; Leis 12.844/2013, 13.340/2016 e 13.606/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001352-92.2002.8.05.0103, sendo Apelante Banco do Nordeste do Brasil S/A e Apelados Dione Aragão de Carvalho Lins e outro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para cassar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator